Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0725293-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LAIRSON RODRIGUES BUENO e AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES, em favor de JUNIO SILVA DOS ANJOS (réu), em face da decisão (Id 18028350) do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião-DF, nos autos no 0000243-72.2019.8.07.0012, que negou pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 18028338), os impetrantes narram que o paciente foi preso temporariamente em 27/05/2019, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 05/06/2019. A denúncia foi oferecida no dia 24/06/2019 e a sentença foi proferida no dia 19/12/2019, pronunciando o paciente por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 121, §2o, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva. Informa que o paciente está preso desde 27/05/2019, sem que tenha sido até agora marcado o julgamento pelo Júri, o que configura constrangimento ilegal, ainda mais diante da pandemia da Covid-19, extrapolando o prazo legal. Sustenta a possibilidade de progressão de regime prisional antes do trânsito em julgado da sentença criminal, sendo cabível a concessão do benefício para a colocação do paciente no regime semiaberto e, posteriormente, em prisão domiciliar. Ao final, requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão que manteve a prisão preventiva foi assim fundamentada (Id 18028350): Vieram os autos conclusos para reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada, consoante determinado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. O réu foi denunciado pelo delito do art. 121, §2o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido em 1o/11/2018. A prisão preventiva foi decretada em 05/06/2019, mesma data em que o mandado foi cumprido (ID n.59103974). A denúncia foi recebida no dia 26/06/2019 (ID n. 59103976) e o réu foi citado no dia 15/07/2019 (ID n.59103977). No dia 31/07/2019, o processo foi saneado e foi determinada a designação de audiência (ID n. 59103979). Em 23/09/2019, foi realizada audiência de instrução com continuação e encerramento no dia 06/11/2019.O réu foi pronunciado em 19/12/2019 (ID n. 59103987). Preclusa a decisão, foi elaborado Relatório do Júri, bem como reiterada a decisão que decretou a prisão preventiva (ID n. 60180156 e 60180161). Determinada a inclusão do processo em pauta para Sessão Plenária, esta não foi realizada até o momento apenas em razão da pandemia do COVID-19. Ademais, verifico que que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas na decisão que decretou a prisão, razão pela qual ratifico os argumentos que justificaram a imposição da custódia cautelar. Desta feita, por força do determinado no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA.DO RÉU JUNIO GUSTAVO SILVA DOS ANJOS. Após a normalização das atividades, inclua-se o processo em pauta COM URGÊNCIA, por se tratar de réu preso. Requisite-se. Se necessário, expeça-se carta precatória. Nota-se que a manutenção a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade em concreto do delito e a necessidade de resguardo da ordem pública. Verifica-se dos autos prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado que, a princípio, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, com quem tinha um relacionamento amoroso, sendo a causa da sua morte. Além disso, justifica-se a segregação cautelar do paciente tendo em vista a periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois o crime foi praticado por motivo de vingança, além da crueldade da conduta, pois, conforme a denúncia, o paciente efetuou golpes de faca na vítima, em via pública, não logrando êxito na empreitada criminosa por motivos alheios a sua vontade. No que concerne ao transcurso do prazo para audiência de julgamento, em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, em cumprimento dos Decretos Distritais no 40.520/2020, 40.528/2020 e 40.529/2020, bem como das Portarias Conjuntas no 29 e 50, deste Tribunal, a não realização resta justificada. Além disso, nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, especificamente sobre a possível data de realização do Júri. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de julho de 2020 17:28:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator